Tribunal: TJSP
Processo: 1002536-54.2019.8.26.0663
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais – Empréstimo pessoal – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Abusividade reconhecida – Dano moral não configurado - Sentença de parcial procedência, com alteração da taxa de juros e sucumbência integral carreada ao autor – Recurso apenas por parte do demandante – Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário c.c. indenização por danos morais – Empréstimo pessoal – Discussão acerca da taxa de juros remuneratórios prevista em contrato – Abusividade reconhecida – Dano moral não configurado - Sentença de parcial procedência, com alteração da taxa de juros e sucumbência integral carreada ao autor – Recurso apenas por parte do demandante – Pretensão ao reconhecimento de dano imaterial e arbitramento de indenização – Descabimento – Fatos que não passaram de mero aborrecimento, não indenizáveis portanto – Sucumbência recíproca reconhecida - Decisão reformada apenas neste ponto – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001026857
ACÓRDÃO
Vistos,
relatados
e
discutidos
estes
autos de
Apelação Cível no 1002536-54.2019.8.26.0663, da Comarca de
Votorantim, em que é apelante ALDACI NUNES DA SILVA
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão:Deram provimento em parte ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
AFONSO BRÁZ (Presidente) E PAULO PASTORE FILHO.
São Paulo, 16 de dezembro de 2020.
IRINEU FAVA
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 43414
APEL.No: 1002536-54.2019.8.26.0663
COMARCA: VOTORANTIM - 2a VARA CÍVEL
APTE. : ALDACI NUNES DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA)
APDA.

:
CREFISA
S/A
CRÉDITO,
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
APELAÇÃO
Ação revisional de contrato bancário
c.c. indenização por danos morais
Empréstimo
pessoal
Discussão acerca da taxa de juros
remuneratórios prevista em contrato
Abusividade
reconhecida Dano moral não configurado - Sentença
de parcial procedência, com alteração da taxa de
juros e sucumbência integral carreada ao autor

Recurso apenas por parte do demandante
Pretensão
ao reconhecimento de dano imaterial e arbitramento
de indenização
Descabimento
Fatos que não
passaram de mero aborrecimento, não indenizáveis
portanto
Sucumbência recíproca reconhecida -
Decisão reformada apenas neste ponto
Recurso
provido em parte.
Trata-se de recurso de apelação tirado
contra a r. sentença de fls. 135/143, cujo relatório fica
adotado, proferida pela MMa. Juíza de Direito Graziela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Gomes
dos
Santos
Biazzim
que
julgou
parcialmente
procedente ação revisional de contrato bancário c.c.
repetição de indébito e indenização por danos morais
ajuizada pelo apelante.
Sustenta
o
recorrente,
em
síntese,
a
necessidade de reconhecimento da ocorrência de dano moral
no caso, em decorrência da habitualidade da cobrança de
juros exorbitantes. Aduz que a incidência de taxa
demasiadamente superior às taxas do mercado atenta contra
o princípio da dignidade da pessoa humana, levando a uma
situação de penúria e miserabilidade. Relata comportamento
reiterado da instituição recorrida, citando julgados que
entende aplicáveis ao caso. Entende pela necessidade de
arbitramento de verba capaz de compensá-lo pela situação
reprovável,
destacando
ainda
o
caráter
punitivo
ao
ofensor. Entende pela repartição proporcional dos ônus da
sucumbência. Pede o provimento do recurso nos termos
formulados (fls. 150/157).
Recurso
tempestivo
e
respondido
(fls.
161/168), anotada a concessão da gratuidade da justiça ao
recorrente a fls. 30.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta parcial provimento.
Com efeito, cuida-se de ação de revisão de
contrato bancário de empréstimo pessoal firmado entre as
partes, questionando o autor a abusividade de cláusulas
relativas à cobrança de juros remuneratórios, já que
afirma serem superiores à taxa praticada no mercado para
operações da mesma espécie.
Após a apresentação de defesa e réplica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
certificada a inércia das partes quanto ao interesse no
tocante à especificação de provas, sobreveio a decisão de
parcial procedência da ação ora hostilizada. Entendeu a
magistrada de piso pela abusividade da taxa de juros
cobrada, posto que bem superior às taxas médias de mercado
para operações da mesma espécie. Determinou, assim, a
revisão do contrato com substituição do índice aplicado
pela taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil,
apontada na inicial. Contudo, não identificou dano de
natureza moral no caso.
Recorre apenas o autor buscando a indenização por tal dano que afirma configurado,
insurgindo-se ainda contra a forma de arbitramento dos
honorários advocatícios.
Pois bem.
Como se sabe, a contratação em condição
desvantajosa não tem o condão, por si só, de gerar dano ao
patrimônio imaterial da parte.
Nessa linha, ainda que a taxa de juros
remuneratórios,
no
caso,
deva
sofrer
redução
pela
abusividade reconhecida judicialmente, o mútuo em questão
restou incontroverso, cumprindo a instituição-ré apenas o
que fora livremente pactuado entre as partes.
Assim, em que pesem eventuais transtornos
vivenciados pelo autor no cumprimento da operação firmada,
não há que se falar em dano moral, não ultrapassando os
fatos a barreira do mero aborrecimento.
Em outras palavras, a situação narrada não
foi capaz de causar mácula ao nome e/ou a honra do
demandante ou mesmo de levar a um desequilíbrio de tal
monta a ponto de causar consequências de ordem psicológica.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Nesse passo, em que pese o reconhecimento
judicial da abusividade, não configurado no caso dano de
natureza
extrapatrimonial
a
justificar
a
indenização
pleiteada, ficando a r. sentença, nesse ponto, mantida tal
como lançada.
Por fim, diante da sucumbência recíproca ora
reconhecida,
as
despesas
deverão
ser
pagas
proporcionalmente, com verba honorária para os advogados
que representam cada uma das partes, à luz do disposto no
artigo 85, §14 do CPC, mantida a alíquota arbitrada por
falta de insurgência e observada a gratuidade da justiça
da qual o autor é beneficiário.
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso apenas para o fim acima especificado.
IRINEU FAVA
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No 32959 (PROCESSO DIGITAL)
APELAÇÃO No 1002536-54.2019.8.26.0663
APELANTE: ALDACI NUNES DA SILVA (Assistência Judiciária)
APELADO: CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
COMARCA: SÃO PAULO F. VOTORANTIM 2a VARA CÍVEL
JUÍZA: DRA. GRAZIELA GOMES DOS SANTOS BIAZZIM
DECLARAÇÃO DE VOTO No 32959

Acompanho o voto do D. Relator sorteado pelo fundamento a seguir
elencado.
Venho manifestando o entendimento da inviabilidade da redução dos
juros remuneratórios contratados livremente, porém resto permanentemente vencido,
pois o pensamento majoritário desta C. Câmara, em consonância com o entendimento
do C. STJ é de admitir que seja feita a redução dos juros contratados, quando constatada
a abusividade na cobrança feita em taxa muito acima do patamar médio de mercado
para a operação v.g.:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
BANCÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
AÇÃO
REVISIONAL.
EMPRÉSTIMO
PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS ABUSIVIDADE.
CONSTATAÇÃO. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO.
DISSÍDIO
JURISPRUDENCIAL.
NÃO
CONFIGURAÇÃO”
Cabalmente demonstrada pelas Instâncias ordinárias há
a possibilidade da taxa de juros remuneratórios cobrada
vir deve ser feita sua redução ao patamar médio praticado
pelo mercado para a respectiva modalidade contratual ....
( STJ- Resp 1036818/RS - Rel. Min. Nancy Andrighi - Dje
20/06/2008)”.
Ou ainda:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
NULIDADE
DE
CLÁUSULA CONTRATUAL C.C. REPETIÇÃO DE
INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
EMPRÉSTIMO
PESSOAL
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA- DISCUSSÃO ACERCA DA TAXA
DE
JUROS
REMUNERATÓRIOS
PREVISTA
EM
CONTRATO. Cobrança abusiva que permite a revisão -
Consumidora em exagerada desvantagem - Circunstância
que leva à necessidade de limitação da taxa - Aplicação
do entendimento firmado pelo C. STJ no julgamento do
REsp.n. 1.061.530/RS exarado no regime de julgamento
de recursos repetitivos - Observância da taxa média de
mercado vigente à época da contratação Recálculo das
prestações com eventual devolução de quantias pagas a
mais, porém de forma simples, já que não comprovada má-
fé pela instituição Dano moral não configurado Sentença
reformada Reconhecida a procedência parcial da ação -
Recurso
parcialmente
provido.(
TJSP
-
Ap.1000450-09.2020.8.26.0168 - Rel Des. Irineu Fava -
17a Câmara de Direito Privado -J. 12/11/2020 )
Diante desse quadro, ressalvo o meu entendimento pessoal e me
curvo ao entendimento majoritário.
Por isso, acompanho o voto do E. Relator e DOU PROVIMENTO ao
recurso.
AFONSO BRÁZ
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
5
Acórdãos
Eletrônicos
IRINEU JORGE FAVA
139224C9
6
7
Declarações de
Votos
AFONSO CELSO NOGUEIRA BRAZ
13D6F0C4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1002536-54.2019.8.26.0663 e o código de confirmação da tabela acima.